Tribunal: TJDFT
Processo: 0733202-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733202-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS ANTONIO DE JESUS - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENIS ANTONIO DE JESUS - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Execução de Títulos extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília DF que, nos autos da Ação de Execução (processo no 0720190-70.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte Agravante alega, em síntese, que a gratuidade de justiça é vista de forma a não obstar o acesso ao Poder Judiciário. Assevera que para obtenção do benefício de gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica, basta comprovar sua incapacidade de arcar com as custas, situação que restou demonstrada pelos documentos acostados aos autos, especialmente por conta da paralisação da atividade comercial em decorrência de dificuldade financeira para dar continuidade a microempresa. Menciona que a dificuldade financeira da empresa ainda persiste em razão da pandemia COVID19, de modo que ter piorado drasticamente a sua situação financeira. Defende que a jurisprudência do Tribunal entende ser possível a concessão do benefício da justiça gratuita as pessoas jurídicas desde que demonstrado a impossibilidade de custear as despesas processais, não necessitando especificamente que tal comprovação exija a demonstração de balancetes contábeis, mas também de qualquer documento hábil a revelar o estado de penúria, como é o caso da agravante, que sequer possui contador. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pugna pela concessão da tutela de urgência consistente na concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da decisão que indeferiu o beneplácito. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Inicialmente identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (arts. 101 c/c 1.015, inc. V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Cumpre destacar que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do NCPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça se encontra prevista no Código de Processo Civil, e segundo o normativo em seu artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte Agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica. Entretanto, no caso em concreto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na situação em tela, ao tratar de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, a Agravante se encontra com a atividade comercial paralisada por conta de dificuldades financeiras, e a situação da pandemia, segundo defende, ainda piorou drasticamente as suas finanças. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, bem como que houve determinação judicial na origem quanto ao recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para suspender os efeitos da decisão recorrida apenas no tocante a questão relativa ao indeferimento de gratuidade de justiça à Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora